Tribunal: CARF
Processo: 13603.001641/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.001641/2007-19
ACÓRDÃO
9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade
(falta de clareza), contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Inexistindo vícios a serem sanados, devem ser rejeitados os embargos de
declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer os
Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro – Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
2
Trata-se de embargos de declaração, nos termos do art. 65, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF 343/2015 e
posteriores alterações, opostos pelo contribuinte, em 21/02/2020, em face do Acórdão no 9303-
009.451, julgado em 18/09/2019, assim ementado:
COFINS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. REVENDA DE PRODUTOS COM
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. DESCONTO DE CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM
FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e
armazenagem na operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao
regime monofásico de incidência das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS
(derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo de apuração das
citadas contribuições.
O embargante apontou omissão, contradição e obscuridade na decisão no tange a:
i) confundir os efeitos do regime monofásico com a sistemática não cumulativa a que se submete
a tributação dos combustíveis; ii) fundar-se em dispositivo legal impróprio para afastar o crédito
dos produtos vinculados a vendas sujeitas à alíquota zero; iii) não enfrentar o comando do art. 17
da Lei no 11.033/04, que explicitamente garante o direito aos créditos vinculados a vendas sujeitas
à alíquota zero; iv) não se manifestar sobre a confirmação da referida norma por ocasião da
conversão das MP 413/08 e 451/08 nas Leis no 11.727/08 e 11.945/09; e, v) não enfrentar
manifestação da própria RFB na IN 600/05 e em várias soluções de consulta expedidas.
O r. Despacho de admissibilidade de e-fls. 1659/1665 rejeitou liminarmente os
embargos de declaração, por entender, em síntese, que o manejo do recurso se deu para
rediscutir a matéria julgada no acórdão do recurso especial, em expressão do inconformismo
quanto ao resultado.
O Contribuinte, no Mandado de Segurança n° 1045691-39.2020.4.01.3400, buscou
a anulação da decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios, com o fim de que o
recurso fosse conhecido e regularmente processado por esta 3a Turma. Conforme sentença de e-
fls. 1675-s, o MM. Juiz concedeu a segurança, afastando o caráter definitivo da decisão proferida
pelo Presidente da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, no âmbito do
Processo Administrativo n° 13603.001641/2007-19, e determinou a submissão dos embargos
declaratórios apresentados ao colegiado da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF. Constou da r. decisão:
Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de provimento liminar,
impetrado por Alesat Combustíveis S.A. em face de ato alegadamente ilegal imputado ao
Presidente da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do CARF, objetivando, em suma, o julgamento pelo
colegiado competente dos Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão no 9303-009-
451, nos autos do Processo Administrativo no 13603.001641/2007-19.
Fl. 1687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
3
Alega a impetrante, em abono à sua pretensão, que opôs embargos de declaração
contra o Acórdão no 9303-009-451, tendo os aclaratórios sido rejeitados por decisão
monocrática da autoridade impetrada. Aponta que a rejeição dos embargos de declaração,
por meio de decisão monocrática do presidente do órgão colegiado, fere os princípios
basilares do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a
competência para apreciação do recurso é da turma julgadora conforme determina o
Decreto no 70.235/72, como também o RICARF.
Com a inicial vieram procuração e documentos. Ids. 305089369, 305104847 e
305104867.
Decisão preambular postergou a apreciação do pedido de medida liminar para
após a manifestação da autoridade indicada como coatora. Id. 306571385.
Devidamente notificada, a autoridade tida por coatora apresentou informações
sustentando a regularidade de todo processo administrativo fiscal. Alega que o presidente
da turma prolatora da decisão possui a atribuição para decidir sobre a admissibilidade dos
embargos de declaração. Requer a denegação da ordem. Id. 451919364
A União requer seu ingresso na demanda. Id. 310993406
Em manifestação, o Ministério Público Federal aduz não haver interesse público
primário a justificar sua intervenção na lide. Id. 415581425
Versa a presente demanda acerca da possibilidade de apreciação por órgão
colegiado de Embargos de Declaração interpostos no bojo de processo administrativo
desenvolvido no CARF.
Muito bem. Como se sabe, em julgamento de caso análogo, o Supremo Tribunal
Federal, em observância ao princípio da colegialidade das decisões, afirmou a legitimidade,
sob o ponto de vista constitucional, da atribuição conferida ao relator para, em decisão
monocrática, negar seguimento ou dar provimento a recurso, desde que disponível a
possibilidade de questionamento, por meio de instrumento processual adequado, perante
o órgão colegiado, tal como previsto no art. 1.021, § 2.o, do CPC/2015, ou, caso inexistente
previsão legal do referido instrumento, adotar norma regimental dos tribunais. (Cf. STF, AI
735.360-AgR/PR, Segunda Turma, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, DJ 06/04/2011;
RE 427.039/RJ, decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, DJ 26/08/2004).
Ante tais premissas, observo, no caso em comento, que o art. 65, § 3.a, do
Regimento Interno do CARF, prevê que a decisão monocrática do presidente da turma que
rejeita os embargos de declaração possui caráter definitivo, sem a existência de qualquer
instrumento processual que permita o seu questionamento junto ao órgão colegiado nos
casos em que as alegações sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem
objetivamente apontadas, in verbis:
“Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre
o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)
Fl. 1688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
4
§ 2° O presidente da Turma poderá designar o relator ou redator do voto vencedor
objeto dos embargos para se pronunciar sobre a admissibilidade dos embargos de
declaração.
§ 3° O Presidente não conhecerá os embargos intempestivos e rejeitará, em
caráter definitivo, os embargos em que as alegações de omissão, contradição ou
obscuridade sejam manifestamente improcedentes ou não estiverem objetivamente
apontadas.
(...)
No caso ora apreciado percebo situação diversa, na medida em que a parte
impetrante se desincumbiu, de maneira clara e objetiva, ao apontar os vícios a serem
eventualmente sanados quando de sua análise, referentes à prolação do acórdão no 9303-
009.451, como se pode observar do documento Id. 305104847, afastando, dessa maneira, a
possibilidade de rejeição monocrática dos aclaratórios.
Assim, observado o entendimento jurisprudencial firmado sobre a matéria, por
aplicação analógica, é de se reconhecer, sob pena de flagrante inconstitucionalidade, que o
rito dos processos administrativos do CARF, ao permitir decisões monocráticas em
substituição àquelas proferidas colegiadamente, deve contemplar a possibilidade de
submissão ao colegiado do que decidido singularmente, em especial, quando não se
verificam hipóteses de manifesta improcedência.
DISPOSITIVO
À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para, afastando o caráter definitivo
da decisão proferida pelo Presidente da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
do CARF, no âmbito do Processo Administrativo 13603.001641/2007-19, determinar à
autoridade impetrada a submissão dos embargos declaratórios apresentados ao colegiado
da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF.
Retornados os autos ao CARF, em despacho de 5 de junho de 2025, ASTEJ
consignou:
Trata-se de sentença judicial (fls. 1.675 a 1.678), não transitada em julgado,
proferida nos autos do Mandado de Segurança no 1045691-39.2020.4.01.3400,
impetrado por ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A., com o seguinte dispositivo:
À vista do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para, afastando o caráter definitivo
da decisão proferida pelo Presidente da 3a Turma da Câmara Superior de
Recursos
Fiscais
do
CARF,
no
âmbito
do
Processo
Administrativo
13603.001641/2007-19, determinar à autoridade impetrada a submissão dos
embargos declaratórios apresentados ao colegiado da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais do CARF. (grifou-se)
A ausência de decisão judicial com efeito suspensivo somada à inteligência do
entendimento vinculante da tese firmada para o Tema Repetitivo no 2691, pelo
Superior Tribunal de Justiça, impõem o cumprimento da ordem judicial, não
obstante a pendência de trânsito em julgado.
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
5
Assim, tendo em vista à atribuição conferida pelo art. 27 do RICARF, encaminhe-
se este PAF à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos – Dipro
para distribuição, conforme determinado no art. 89, § 4o, do RICARF, em
cumprimento à sentença judicial proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 1045691-39.2020.4.01.3400 (fls. 1.675 a 1.678).
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Tendo em vista a anulação do despacho de admissibilidade dos embargos de
declaração, cabe manifestação desta Turma sobre a petição de e-fls. 1608/1620, com vistas a
identificar a configuração ou não das omissões, obscuridades e contradições apontadas em cotejo
com o conteúdo do acórdão embargado.
A Recorrente atua no segmento de distribuição de combustíveis, como gasolina e
suas correntes; óleo diesel e álcool hidratado. Logo, sujeitos à sistemática de tributação
monofásica.
Na origem, intentou pedido de ressarcimento cumulado com compensação,
requerendo o crédito proveniente das despesas com frete e armazenagem, nos termos do art. 3°,
IX, da Lei n° 10.833/2003.
Logo, a questão controvertida nestes autos se refere à possibilidade de
aproveitamento de créditos por despesas de frete e armazenagem vinculados à revenda de
combustíveis (art. 3o, IX das Leis no 10.833/03) sujeitos ao regime de tributação monofásica.
A 2a Turma da DRJ/REC, Acórdão 11-37.290, negou provimento ao apelo:
COMBUSTÍVEIS
DERIVADOS
DE
PETRÓLEO.
TRIBUTAÇÃO
MONOFÁSICA.
DISTRIBUIDORA. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A inclusão das refinarias e dos importadores de combustíveis derivados de
petróleo na sistemática não-cumulativa da Cofins pela Lei no 10.865/2004 em
nada alterou a situação dos distribuidores e varejistas, que continuaram
tributados à alíquota zero, sem direito a crédito, seja relativo aos custos nas
aquisições dos produtos revendidos, seja referente às despesas e encargos de
comercialização. A incidência monofásica é incompatível com a técnica do
creditamento nas etapas desoneradas do tributo, nas quais não há
cumulatividade a ser evitada, razão pela qual as receitas com a revenda de
produtos cuja cadeia de produção e comercialização tem tributação concentrada
em etapa anterior devem ser consideradas fora da não cumulatividade no cálculo
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
6
do rateio proporcional de que trata o inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no
10.833/2003.
O acórdão do recurso voluntário n° 3803-005.246 negou também provimento:
COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO. DISTRIBUIDORES E VAREJISTAS.
INCIDÊNCIA MONOFÁSICA. NÃO CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A incidência monofásica é incompatível com o creditamento nas etapas
desoneradas da contribuição, nas quais não há cumulatividade a ser evitada.
A inclusão das receitas com a venda de óleo diesel e gasolina no regime não
cumulativo não abarca os distribuidores e comerciantes varejistas dos produtos,
que ficam impossibilitados de se creditar das despesas com frete e armazenagem
vinculados à revenda de bens ou produtos.
Em Recurso Especial, e-fls. 1006/1157, a Recorrente suscitou divergência quanto à
coexistência da sistemática de apuração não-cumulativa e o regime monofásico de recolhimento e
à possibilidade de apuração de créditos relativos às despesas com frete e armazenagem, conforme
previsão do inciso IX do artigo 3o da Lei n° 10.833/03. Indicou como paradigmas os Acórdãos n°
3402-002.513 e 3402-002.520.
Constou na sua peça do Recurso Especial, os seguintes tópicos:
** Do cabimento do Recurso Especial – Divergência entre o Acórdão Recorrido e os
paradigmas apontados quanto (i) a coexistência da sistemática de apuração não cumulativa e o
regime monofásico de recolhimento e (ii) à possibilidade de apuração de créditos relativos as
despesas com frete e armazenagem.
Ao defender o crédito do art. 3°, IX, da Lei n° 10.833/2003, expressa que a
instituição da monofasia ou da tributação concentrada não onera apenas o sujeito passivo
responsável pelo recolhimento, mas todos os integrantes da cadeia, pois o custo da tributação
passa a ser embutido no preço do produto logo na primeira etapa de circulação.
**Do mérito – Da necessidade de reforma do v. acórdão recorrido – Direito ao
Creditamento do Frete e da Armazenagem
1- Da confusão entre sistemática de apuração não cumulativa e regime monofásico
de incidência, que não se excluem mutuamente – o CARF não pode agir como “legislador
positivo”.
Sustenta que o fato de o produto sofrer incidência monofásica não afasta a
possibilidade de a receita de sua venda se submeter à sistemática não cumulativa.
Da leitura dos incisos I, II e IX, percebe-se que o direito ao crédito de armazenagem
e frete não encontra qualquer vedação na lei instituidora da não-cumulatividade. Ao contrário, a
leitura conjugada, já que se trata neste caso de combustível adquirido para revenda, evidencia o
direito.
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
7
2- A incidência da alíquota majorada na refinaria não faz com que somente ela
possa apurar créditos – a vedação quanto aos demais integrantes da cadeia diz respeito somente a
curso de aquisição do produto, e não às despesas vinculadas.
Aponta que a própria Receita Federal, por meio da COSIT, nas Soluções de
Consultas 351/2007 e 23/2011, garante o direito ao crédito. Afirma que essas soluções de consulta
afirmam que “o artigo 8° da Lei n° 10.637/2002 e o artigo 10 da Lei n° 10.833/2003 não excluem a
revenda de produtos monofásicos da não cumulatividade”.
3- O direito previsto no inciso IX do art. 3° é confirmado por manifestações da
própria Receita Federal, Poder Legislativo e STJ:
A- O direito é confirmado pelo art. 17 da Lei n° 11.033/2004 e pelo art. 21, II, da IN
SRF 600/2005.
B- A Receita Federal reconhece o direito nas Soluções de Consultas COSIT n°
218/2014; 351/2007 e 23/2011.
C- O Poder Legislativo se manifestou sobre a existência do crédito, evitando
alterações pelo Poder Executivo:
Aduz que o Poder Legislativo, em duas oportunidades, teria impedido que o Poder
Executivo introduzisse no mundo jurídico dispositivos que vedassem o crédito. Afirma que, por
intermédio das Medidas Provisórias n° 413/08 e 451/08, o Poder Executivo tentou inserir nas Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03, especificamente nos artigos que tratam da forma de cálculo e apuração
de crédito, dispositivos que traziam vedação ao crédito decorrente de “despesas e encargos
vinculados” às receitas de vendas sujeitas à alíquota zero. E que os dispositivos teriam sido
afastados quando da conversão nas Leis n° 11.727/08 e 11.945/09.
D- A 1a Seção do STJ reconheceu o crédito no REsp 1.215.773/RS.
O R. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1161/1162 deu seguimento ao Recurso
Especial.
E, como relatado, o acórdão do Recurso Especial, agora embargado, entendeu pela
ausência de previsão legal para apurar créditos relativos às despesas com frete e armazenagem na
operação de venda, nas revendas de mercadorias sujeitas ao regime monofásico de incidência das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS (derivados do petróleo) sujeitas ao regime não cumulativo
de apuração das citadas contribuições.
Passa-se a seguir à análise dos argumentos dos embargos de declaração.
Entretanto, registre-se que não cabe novo julgamento. Isso porque os embargos de declaração
visam sanar obscuridade (falta de clareza); contradição (enunciados inconciliáveis entre si) e
omissão (falta de apreciação de matéria recorrida).
Fl. 1692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
8
Da Solução de Consulta n° 218/2014 e da necessidade de integração do acórdão
embargado em razão da determinação contida no art. 9° da IN/RFB 1396/2013 – evidente
obscuridade com relação ao entendimento firmado pela COSIT.
Obscuridade por fundamentar-se em dispositivo legal impróprio para afastar o
crédito dos produtos vinculados a vendas sujeitas à alíquota zero. Conflito do acórdão
embargado com a Solução de Consulta n° 218/2014.
Sustenta obscuridade no acórdão recorrido por este ter afastado o conteúdo da
Solução de Consulta n° 218/2014, em desrespeito ao art. 9° da IN/RFB 1396/2013, o qual
estabelece que a RFB é vincula às soluções de consulta. Em suma, o acórdão embargado conflita
com as Solução de Consulta n° 218/2014.
Entretanto o acórdão recorrido estampou que a referida Solução de Consulta n°
218/2014 não socorre a embargante no direito ao crédito.
Confira-se o voto condutor:
Importante fazer este destaque, porque entre os argumentos do voto condutor da
ilustre relatora, deixa-se entender que a própria Receita Federal já teria adotado
expressamente esse entendimento favorável à manutenção dos créditos sobre
fretes e armazenagem nas operações de vendas de produtos sujeitos à tributação
monofásica ou concentrada.
Não compartilho, por exemplo, de suas conclusões a respeito da Solução de
Consulta Cosit no 218, de 6/08/2014. De sua leitura, não se vê expressamente a
permissão desse crédito. Na verdade, ela fala que “o sistema de tributação
monofásica não se confunde com os regimes de apuração cumulativa e não
cumulativa das contribuições”. Estando ela no regime não cumulativo, ela não
pode se creditar da aquisição do próprio bem submetido ao regime, com base nos
incisos I e II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Porém, sendo
possível legalmente, não haveria vedação para aproveitamento dos créditos
previstos nos demais incisos do art. 3o. Veja a sua redação:
“Assim, desde que não haja limitação em vista da atividade comercial da empresa,
a uma pessoa jurídica comerciante varejista de gasolina (exceto gasolina de
aviação) e óleo diesel que apure a contribuição pelo regime não cumulativo, ainda
que a ela seja vedada a apuração de crédito sobre esses bens adquiridos para
revenda, porquanto expressamente proibida nos art. 3o, I, “b”, c/c art. 2o, § 1o, I
da Lei no 10.637, de 2002, é permitido o desconto de créditos de que trata os
demais incisos do art. 3o desta mesma Lei, desde que observados os limites e
requisitos estabelecidos em seus termos.”
Portanto, não faço a mesma leitura da relatora de que esta solução de consulta
tenha definido esta questão dos créditos de fretes nas operações de venda, pois
ela não enfrentou especificamente esta discussão.
Fl. 1693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
9
Logo, não há obscuridade. A embargante busca a revisão do posicionamento
consignado no acórdão embargado.
Assim, rejeito os embargos nestas matérias.
Da necessidade de integração do v. acórdão embargado – o acórdão permaneceu
omisso e é obscuro quanto a questões determinantes para o deslinde da controvérsia.
Há obscuridade na confusão entre incidência monofásica e sistemática não
cumulativa, que não se excluem mutuamente – o CARF não pode agir como legislador positivo.
Aduz que o acórdão embargado confunde a sistemática não cumulativa com o
regime de recolhimento monofásico.
Insurge-se nestes tópicos a embargante contra premissa adota pelo voto condutor
nas razões de decidir.
Para o voto condutor, a partir de 1o de agosto de 2004, com a entrada em vigor dos
arts. 21 e 37 da Lei no 10.865, de 2004, é possível a apuração de créditos da não cumulatividade
da Cofins (art. 3o da Lei no 10.833, de 2003) em relação a dispêndios vinculados a receitas
submetidas ao regime de apuração não cumulativa decorrentes da revenda de produtos sujeitos à
tributação concentrada, desde que observados os requisitos e as vedações legais, ou seja, na
atividade de revenda de combustíveis é vedada a apuração dos créditos estabelecidos nos incisos
I, II, VI, IX, X e XI do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, por disposição legal expressa.
Cite-se o trecho do voto condutor:
Assim, a remissão do inciso IX ao inciso I objetiva restringir o direito ao
creditamento dos comerciantes no caso das vendas de produtos sujeitos à
tributação plurifásica, pois o inciso I, por sua vez, remete ao § 1o do art. 2o, para
excluir os “monofasiados”.
Se assim não fosse, bastaria que a norma dissesse que se referia às despesas nas
operações de venda, sem necessidade de fazer qualquer remissão aos incisos I e
II, pois a atividade-fim dos industriais e dos revendedores é a mesma: vender.
No trabalho de interpretação, temos que partir do princípio de que a lei não
contém palavras inúteis (sabemos que algumas as têm, mas, só esgotados todos
os métodos interpretativos pode-se chegar a esta conclusão). Comparemos (como
fez a PGFN) a redação que seria “bastante” – se o creditamento simplesmente
fosse permitido, em todos os casos, e como ela positivou-se:
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
..........................................................
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Fl. 1694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
10
Ora, “nos casos ...”, quando se trata da concessão de um direito creditório, penso
deva ser interpretado literalmente, como uma restrição, com bem mais
“probabilidade” a dizer ao intérprete que olhe para aqueles incisos para delimitar
o alcance do direito conferido.
Indo além, entendo eu que não poderia haver qualquer direito ao creditamento
nas etapas posteriores àquela em que a tributação é concentrada (nos fabricantes
e importadores).
O objetivo principal desta técnica é o mesmo da substituição tributária “para a
frente”, bastante adotada pelo ICMS (até o foi para as contribuições, em alguns
casos), que é o de facilitar a arrecadação e a fiscalização, em cadeias nas quais há
poucos produtores/importadores, diversos distribuidores e inúmeros varejistas,
como é o caso dos combustíveis e dos medicamentos. Que estes revendedores
não possam tomar créditos sobre os produtos comercializados é mais que óbvio, e
isto nem mais se discute, mas possibilitar que eles o façam sobre despesas tais
como frete e armazenagem leva à necessidade de que se fiscalize, da mesma
forma, toda a cadeia, subvertendo a lógica buscada pelo legislador que concebeu
a tributação concentrada (termo mais tecnicamente apropriado que
“monofásica”, já que as operações subsequentes são tributadas, ainda que à
alíquota zero).
A embargante busca a revisão do acórdão embargado, por isso rejeito os embargos
também nestes temas.
Omissão quanto ao comando do art. 17 da Lei 11.033/04, que explicitamente
garante o direito aos créditos vinculados a vendas sujeitas à alíquota zero.
O art. 17 da Lei no 11.033, de 21/12/2004, cujo alcance foi elucidado pelo art. 16 da
Lei no 11.116/2005, não ampara as pretensões da embargante. Observe-se a redação destes
dispositivos:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Fl. 1695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
11
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto
de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta Lei, a
compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
Os referidos dispositivos legais prescrevem que "as vendas efetuadas com
suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da contribuição para o PIS e para a COFINS
não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações". Todavia,
essa manutenção do crédito pressupõe, evidentemente, o direito ao próprio crédito. E, como já
visto, a premissa do acórdão embargado é no sentido de que as empresas distribuidoras de
combustíveis não têm, segundo a previsão expressa da Lei n° 10.833/2003, o direito a crédito
relativo à aquisição, para comercialização, de gasolinas, óleo diesel e álcool, ou dos custos e
despesas relacionados a essa atividade, tampouco direito às despesas de armazenagem e frete.
Dessa forma, se art. 17 da Lei no 11.033/04 não é aplicável às hipóteses de alíquota
zero decorrente de regime de tributação monofásica ou concentrada diante das razões de decidir
adotadas no acórdão embargado, entendo não ter havido omissão.
Rejeito os embargos.
Omissão sobre a confirmação da referida norma por ocasião da conversão das
Medidas Provisórias n° 413/08 e 451/08 nas Leis n° 11.277/08 e 11.945/09 – manifestação
expressa do Legislativo.
Aduz que o Poder Legislativo, em duas oportunidades, teria impedido que o Poder
Executivo introduzisse no mundo jurídico dispositivos que vedasse o crédito. Afirma que, por
intermédio das Medidas Provisórias n° 413/08 e 451/08, o Poder Executivo tentou inserir nas Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03, especificamente nos artigos que tratam da forma de cálculo e apuração
de crédito, dispositivos que traziam vedação ao crédito decorrente de “despesas e encargos
vinculados” às receitas de vendas sujeitas à alíquota zero. E que os dispositivos teriam sido
afastados quando da conversão nas Leis n° 11.727/08 e 11.945/09.
Nos termos do art. 118, § 6°, do RICARF/2023 (art. 67, Anexo II, do RICARF/2015),
cabe Recurso Especial se demonstrada a divergência jurisprudencial, com relação a acórdão
paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação interpretação
diversa. No caso, a legislação interpretada de forma divergente é o inciso IX, do art. 3° da Lei n°
10.833/2003.
Assim, não compõem a presente lide as Medidas Provisórias no 413/2008 e
451/2008, convertidas nas Leis no 11.727/2008 e 11.945/2009, pois se trata de legislação
posterior aos períodos de apuração examinados no processo (2005).
A ausência de manifestação sobre legislação estranha à divergência admitida no
despacho de admissibilidade do recurso especial não configura omissão.
Rejeito os embargos.
Fl. 1696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.060 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13603.001641/2007-19
12
Omissão quanto às Instruções Normativas 600/2005 e 900/2008 e Soluções de
Consultas n° 351/2007 e 23/2001 da própria Receita Federal autorizando o crédito pleiteado.
Sustenta que a Receita Federal, no art. 21, inciso II, da Instrução Normativa RFB n°
600/2005, em redação repetida no art. 27, inciso II, da Instrução Normativa RFB 900/2008,
reconhece o direito ao crédito de despesas vinculadas aos produtos monofásicos ao se referir a
forma de aproveitamento dos “créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados na
forma do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e n° 10833/2003” decorrentes de “II – custos, despesas e
encargos vinculados às vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência”.
Por se tratar de revenda, inciso I do art. 3°, especificamente a alínea “b” exclui
expressamente da possibilidade de desconto de créditos os produtos referidos no § 1o do art. 2o
da Lei n° 19833/2003, ou seja, os combustíveis submetidos à incidência concentrada.
Assim, a premissa do voto, como visto, é que como o próprio produto revendido
não garante o crédito, também não o possibilitaria as despesas a ele atreladas, sendo inaplicáveis
aos fatos os artigos mencionados: art. 21, inciso II, da Instrução Normativa RFB n° 600/2005 e art.
27, inciso II, da Instrução Normativa RFB 900/2008.
Por sua vez, a análise da divergência suscitada no Recurso Especial pelo acórdão
recorrido levou em consideração a vedação legal para a revenda de combustíveis sujeitos à
monofasia.
A divergência não se estabelece entre a decisão e as soluções de consulta, mas sim
entre decisões das turmas do CARF.
Rejeito também os embargos neste ponto.
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer os Embargos de Declaração.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1697
DF CARF MF
Original